Tribunal: TJES
Processo: 5009625-24.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009625-24.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEOVA DA SILVA AZEVEDO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009625-24.2023.8.08.0048

Recorrentes:
JEOVÁ DA SILVA AZEVEDO
e EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorridos: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e
JEOVÁ DA SILVA AZEVEDO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO QUE CONSTATOU IRREGULARIDADE DECORRENTE DE LIGAÇÃO DIRETA SEM PASSAR PELA MEDIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DO PERÍODO NÃO FATURADO E COBRANÇA NO PATAMAR DE R$ 8.930,97.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL
QUANTO AOS PEDIDOS DO AUTOR. DECLAROU INEXISTENTE O DÉBITO ORIUNDO DO TOI Nº 9758367, CONDENOU A REQUERIDA A RESTITUIR A AUTORA A QUANTIA DE R$ 174,15 REFERENTE À MULTA ORIUNDA DA INSPEÇÃO E CONDENOU A RÉ A PAGAR O VALOR DE R$ 2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS AO AUTOR. JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES
. O AUTOR PUGNA PELA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS, SOB A ALEGAÇÃO DE TER SUPORTADO A SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA POR TRÊS DIAS, TENDO RETORNADO SOMENTE APÓS INGRESSO DE MEDIDA JUDICIAL. A EMPRESA RÉ, POR SUA VEZ, ADUZ QUE AGIU DE ACORDO COM AS NORMAS REGULATÓRIAS, NÃO PRATICOU QUALQUER ATO ILÍCITO QUE OCASIONE DANO MORAL AO AUTOR. QUE HÁ PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS SEUS ATOS. AFIRMA SER DEVIDA A COBRANÇA DIANTE DAS IRREGULARIDADES. LANÇA PEDIDO CONTRAPOSTO PARA CONDENAÇÃO DO AUTOR EM PAGAR A QUANTIA DE R$ 8.930,78. EM SEDE DE
CONTRARRAZÕES,
A RÉ SUSCITA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DO AUTOR ALEGANDO QUE AQUELE POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS EM SEDE RECURSAL. NO MÉRITO, REITERA A REGULARIDADE DA COBRANÇA E ENFATIZA A INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL, ASSIM COMO A IMPOSSIBILIDADE DE HAVER MAJORAÇÃO. O AUTOR PRETENDE QUE A SENTENÇA SEJA MANTIDA, PUGNANDO PELA REFORMA APENAS QUANTO AO VALOR ARBITRADO, A FIM DE AUMENTAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. COM RELAÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, NÃO MERECE PROSPERAR. O AUTOR COLACIONA AOS AUTOS COMPROVANTE DOS PROVENTOS AUFERIDOS A TÍTULO DE APOSENTADORIA E REALIZA O PEDIDO CORRELATO DE ASSISTÊNCIA, O QUE FOI-LHE DEFERIDO.
DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS, CABE AO JUÍZO VERIFICAR SE A PARTE POSSUI OU NÃO CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. NO CASO EM TELA, NÃO HÁ QUALQUER PROVA SEGURA E CONVINCENTE DE QUE A PARTE AUTORA POSSUI CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS DESPESAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DE SEU PRÓPRIO SUSTENTO. ALÉM DISSO, O FATO DA PARTE REQUERENTE TER CONTRATADO ADVOGADO PARTICULAR NÃO AFASTA, POR SI SÓ, SUA CONDIÇÃO DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE, INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, §4º DO C
PC.
SOLUÇÃO DA LIDE QUE SE EXTRAI DAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS.

INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº. 1000/2021 DA ANEEL, EM ESPECIAL ART. 590, CAPUT E INCISOS PARA APURAÇÃO DO INDÍCIO DE PROCEDIMENTO IRREGULAR NA INSTALAÇÃO DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
, CONSTANDO APENAS A NUMERAÇÃO (9758367) NA CARTA DE COBRANÇA.

AS SUPOSTAS

IRREGULARIDADES CARECEM DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VERACIDADE DIANTE DA NÃO CONFEÇÃO/APRESENTAÇÃO DO TOI.

AUSÊNCIA DO DEVIDO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE DEVE OPORTUNIZAR A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELA RÉ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONDUTAS REPROVÁVEIS E QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
SUSPENDO,
ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS EM RELAÇÃO AO AUTOR, POIS ENCONTRA-SE AMPARADO PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos inominados,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)